Tribunal: TJDFT
Processo: 0751901-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751901-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ITAMAR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 390 DO STF E TEMAS 566 E 567 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUTOMÁTICA. PRIMEIRA CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por um dos Executados contra decisão proferida em execução fiscal, em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade apenas em relação ao Agravante. 2. Sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal, o STF fixou a seguinte tese no Tema 390: É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos. 2.1. O STJ, por sua vez, no Tema 566, fixou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 3. No caso dos autos, em relação ao executado ora recorrente, a penhora de numerário restou infrutífera em 19/10/2018. 3.1. Logo, nos termos dos Temas 566 e 567 e súmula 314 do STJ, suscitados pelo Agravante, a suspensão da execução fiscal teve início após a primeira tentativa de penhora de bens infrutífera, isto é, em 19/10/2018, findando a suspensão em 19/10/2019, quando teve início o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do Tema 390 do STF, que só findará em outubro/2024, ou seja, ainda não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, da Lei 6.830/1980, 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, 1o, inciso III e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie. Argumenta, que o ora recorrido somente requereu a citação editalícia depois de decorridos 7 (sete) anos da peça inaugural e, portanto, depois de já consumada a prescrição. Tece considerações acerca da incidência dos temas 566 e 568, ambos do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 40, da Lei 6.830/1980, e 174, inciso I, do CTN, tampouco no que tange à afronta ao entendimento consolidado nos temas 566 e 568 do STJ . Isso, porque a conclusão do acórdão veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) o Executado/Agravante foi citado nos autos, o início do prazo de suspensão da execução fiscal corresponde à data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis, o que não se confunde com a ausência de pagamento voluntário no prazo legal. No caso dos autos, vê-se que, em maio/2011, foi protocolizada a execução fiscal. A empresa executada foi citada em outubro/2014. Em fevereiro/2018, o Distrito Federal pleiteou a citação por edital dos co-devedores e a penhora de bens pelo BACENJUD caso não houvesse pagamento no prazo. A tentativa de penhora de numerário da empresa restou infrutífera em 19/10/2018 (fl. 29 do ID 43568979 de origem). Logo, nos termos dos Temas 566 e 567 e súmula 314 do STJ, suscitados pelo Agravante, a suspensão da execução fiscal teve início após a primeira tentativa de penhora de bens infrutífera, isto é, em 19/10/2018, findando a suspensão em 19/10/2019, quando teve início o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do Tema 390 do STF, que só findará em outubro/2024, ou seja, ainda não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente” (id. 58811044) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC E AOS ARTS. 135 E 174 DO CTN. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. E REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre a não ocorrência da prescrição intercorrente e sobre a dissolução irregular da pessoa jurídica com redirecionamento da execução fiscal para seus sócios-gerentes seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é viável no presente instrumento processual, conforme a Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.923.499/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Finalmente, no que tange à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, caput, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)” (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029